Tribunal: TJSP
Processo: 2031597-79.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Grave
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Impetração parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada a ordem.
I. Caso em Exame.
1. Habeas Corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão são: i) revogação da prisão preventiva, por ausência dos seus requisitos necessários, ii) ausência de

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Impetração parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada a ordem.
I. Caso em Exame.
1. Habeas Corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão são: i) revogação da prisão preventiva, por ausência dos seus requisitos necessários, ii) ausência de fundamentação da decisão que reviu a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, iii) excesso de prazo para formação da culpa.
III. Razões de Decidir.
3. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais, é reiteração de habeas corpus já julgado por esta C. Câmara e, portanto, não deve ser conhecida. Não verificada alteração do contexto fático.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, valendo-se da técnica de fundamentação "per relationem", reportando-se aos fundamentos expressos pelo Ministério Público em sua fundamentação, conforme admitido pela jurisprudência.
5. Excesso de prazo na formação da culpa não caracterizado. Instauração de conflito de competência. Tramitação regular do feito. Ausência de desídia que possa ser atribuída ao Juízo. Constrangimento ilegal não caracterizado.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem.